Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006765-84.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA - CPF: 741.022.817-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. Segundo o artigo 55 do CPC, há conexão quando as lides possuem identidade ainda que parcial nos seus elementos, justificando-se a reunião dos processos. Em razão da notável distinção entre as causas de pedir e pedidos dos processos, bem como a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, deve se entender pela desnecessidade de reunião dos processos.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
em desfavor do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
sob argumento de que este é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de falha na prestação de serviço c/c pedido de tutela antecipada repetição de indébito e condenação em danos morais nº 1033581-34.2022.8.11.0002.

O Juízo suscitante explica que as ações possuem causa de pedir relacionada a contrato distintos, ainda que tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, portanto, não há risco de decisões proferidas em quaisquer dos processos interferir no resultado da outra demanda.

O Juízo suscitado não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou a inexistência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de falha na prestação de serviço c/c pedido de tutela antecipada repetição de indébito e condenação em danos morais nº 1033581-34.2022.8.11.0002.

Pois bem, de acordo com a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, há conexão entre duas ou mais ações quando entre elas houver identidade do pedido ou da causa de pedir.

Tal regra abarca uma das hipóteses de conexão, denominada pela doutrina de conexão própria simples objetiva (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero in Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed. RT: São Paulo, 2016, p. 198). Nessa circunstância é desnecessário haver elo de prejudicialidade entre as causas, bastando a identificação objetiva entre alguns dos elementos da ação, especificamente a causa de pedir ou o pedido.

Importante registrar que, “no tocante à causa de pedir, a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos)”- Daniel Amorim Assumpção Neves in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Jus Podivm: Salvador, 2016, p. 79.

Com efeito, “a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). ( CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)”.

Sendo assim, a causa de pedir e o pedido definem a quem caberá apreciar e julgar o feito.

No caso, verifico que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55, do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir.

Conforme se vê na decisão que declinou da competência os autos foram redistribuídos sob a alegação de existência de uma ação tramitando junto à 2ª Vara Cível; todavia, se tratam de contratos bancários diversos, não havendo que falar em risco de decisão conflitante.

Com efeito, se o objetivo da norma processual de reunião de processos é evitar decisões contraditórias, inaceitável a evocação da conexão para modificar a competência jurisdicional e reunir processos se inexistente o risco de decisões conflitantes. Desta forma, injustificável reunir ações, com possuírem causas de pedir distintas.

À propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes, inexiste identidade das causas de pedir entre a ação declinada, de jurisdição voluntária, e a mencionada ação de cobrança, procedimento de natureza condenatória, haja vista serem totalmente distintos os objetos dos respectivos processos, e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.” (TJ-MT - CC: 10028381320238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023